Tribunal: STF
Processo: Rcl 52613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no segundo agravo regimental na reclamação. “Operação Mãos à Obra”. Incompetência. Nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente. Extensão da declaração de nulidade às medidas cautelares de sequestro de bens, busca e apreensão e quebra de sigilo. Ausência de distinção ontológica entre decisões cautelares e demais atos decisórios. Consequencialismo. Aplicação restrita no processo penal. Decisão agravada mantida. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que, em juízo de retratação, declarou a nulidade de todos os atos praticados na Ação Penal nº 0021748-89.2018.4.02.5101 (“Operação Mãos à Obra”) e dos processos conexos e incidentes, incluindo o reconhecimento da nulidade do sequestro de bens, da busca e apreensão e da quebra de sigilo decretados em desfavor dos ora agravado.



    II. Questão em discussão



    2. questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente se estende às medidas cautelares decretadas no curso do processo, ainda que de natureza patrimonial e pessoal.



    III. Razões de decidir



    3. A incompetência da Justiça Federal já havia sido reconhecida em razão da ausência de conexão probatória com delitos de competência federal e da indevida manipulação da regra de competência com base em colaborações premiadas, o que viola a autoridade do julgado no Inq 4.130-QO/PR.



    4. A teoria do juízo aparente não se aplica ao caso concreto, pois não havia dúvida objetiva sobre a incompetência do juízo de origem, tampouco boa-fé ou aparência legítima de jurisdição.



    5. A nulidade decorrente da incompetência é absoluta e atinge todos os atos decisórios, inclusive os de natureza cautelar, por ausência de distinção ontológica entre decisões principais e acessórias.



    6. A preservação de medidas cautelares proferidas por juízo incompetente, além de afrontar o postulado do juiz natural, consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição, compromete a legitimidade do processo penal.



    7. As medidas cautelares vêm perdurando há aproximadamente 8 (oito) anos sem demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial. A manutenção dos efeitos de tais atos afrontaria os princípios da imparcialidade e da legalidade.



    8. A aplicação do art. 20 da LINDB e do art. 563 do CPP deve ser interpretada à luz das garantias constitucionais do processo penal, não podendo justificar a convalidação de atos nulos, tampouco a inversão do ônus argumentativo em desfavor da defesa.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.